Tribunal: TJMT
Processo: 1005040-02.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005040-02.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN
RECORRIDO(S): BANCO DO BRASIL S.A. E COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 35983973) interposto por ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 21264995):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C PEDIDO LIMINAR – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.
Em princípio, não há argumentos que demonstrem a abusividade na inscrição do nome da agravante, carecendo o caso de instrução probatória, não podendo ser suspensa a anotação do nome do devedor nos cadastros de restrição por constituir exercício regular de direito da agravada.
Na hipótese, não estão presentes os requisitos necessários à inversão do ônus da prova, uma vez que não restou configurada a dificuldade extrema da produção de prova, cabendo à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Mesmo com a aplicação da legislação consumerista e a inversão do ônus da prova não desaparece o dever de a parte autora fazer prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme vem decidindo, reiteradamente, a jurisprudência de nossos Tribunais, pois o fato de a relação firmada entre as partes ser de consumo não inverte de forma automática o ônus da prova, insculpido no art. 6°, VIII, do CDC, tendo em vista que a hipossuficiência deve ser em relação à capacidade de produzir a prova e não de forma impositiva em prol do consumidor, que deve instruir seu pedido com elementos mínimos que permitam a aferição dos fatos narrados.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005040-02.2019.8.11.0000. RELATOR DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 23/10/2019. Publicado em 30/10/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 22712450, opostos pela Recorrente, foram rejeitados (id. 32914952).
A Recorrente alega violação aos artigos 373, §1o e 300 do Código de Processo Civil, ao argumento de que atenderia aos requisitos necessários para o deferimento dos pedidos de inversão do ônus de prova e de concessão de tutela de urgência para determinar a exclusão do seu nome dos cadastros de restrição ao crédito.
Aponta, outrossim, além de dissídio jurisprudencial, violação ao artigo 1.015, XI, do CPC, sob a assertiva de que seria cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indefere a inversão do ônus da prova.
Recurso tempestivo (id. 37211536) e devidamente preparado (id. 37246989).
Contrarrazões nos ids. 39457489 e 39623997.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade ao artigo 373, §1o, do CPC, a Recorrente alega que atenderia aos requisitos necessários para o deferimento do pedido de inversão do ônus de prova.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 18689960):
“Na hipótese dos autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários à inversão do ônus da prova, uma vez que não restou configurada a dificuldade extrema da produção de prova, cabendo à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à ausência dos requisitos para inversão do ônus da prova demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRECEDENTE DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no AgInt no AREsp 1424878/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. ALEGADOS DANOS À ATIVIDADE PESQUEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO ANCORADO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...)3. A verificação da presença dos requisitos necessários à inversão do ônus probatório demanda o reexame de matéria fático-probatória; incide, na hipótese, a Súmula 7/STJ. (...)” (AgInt no AREsp 1279663/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF. Aplicação analógica
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo cabível Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente contra decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos da Ação de Cobrança Securitária C/C Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que buscava exclusão do seu nome dos cadastros de restrição ao crédito.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 71 DO DECRETO-LEI 9.760/46 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL. NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp 438.485/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2014). É o que dispõe a Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.085.584/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2017. VI. Ademais, a iterativa jurisprudência do STJ orienta-se "no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017). (...) VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1351487/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) (g.n.).
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, em que se alega o suposto cumprimento dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Frise-se, por oportuno, que a revisão da conclusão do Tribunal de Origem quanto ao não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência demandaria a reanálise do acervo probatório dos autos, o que é vedado pela súmula 7 do STJ e também obsta a admissão do recurso.
Ausência de interesse recursal
A Recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial, violação ao artigo 1.015, XI, do CPC sob a assertiva de que seria cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indefere a inversão do ônus da prova.
Todavia, a análise do acórdão recorrido demonstra que a Recorrente é carecedora de interesse, uma vez que seu objetivo já foi satisfeito, ou seja, a Câmara julgadora reconheceu o cabimento do recurso manejado, que foi conhecido e regularmente processado, conforme trecho da ementa abaixo (id. 21264995):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C PEDIDO LIMINAR – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII